Tribunal: STF
Processo: HC 65913
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR JÚRI. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO
FORO. CRIME PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
A CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO CONFERE AO AGENTE A
FACULDADE DE VER-SE PROCESSADO E JULGADO EM FORO FEDERAL. DE PAR
COM SEMELHANTE PREMISSA HÁ QUE AFERIR O ENVOLVIMENTO DE BENS,
SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, BEM COMO O EFETIVO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO PÚBLICA.